Tribunal: TJPA
Processo: 0808825-29.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808825-29.2025.8.14.0301

APELANTE: ANE CAROLINE SANTOS ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808825-29.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANE CAROLINE SANTOS ALMEIDA

(DEFENSORA PÚBLICA BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO)

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ane Caroline Santos Almeida contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Hapvida Assistência Médica Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora, inconformada, pleiteia a majoração do quantum indenizatório para o patamar de 10 salários-mínimos, bem como a elevação dos honorários sucumbenciais para 20% da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, enquanto a autora estava em tratamento psiquiátrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

4.

A sentença reconhece a falha na prestação do serviço ao cancelar o plano de saúde da autora, que se encontrava em tratamento psiquiátrico e tentou regularizar o débito, sendo correto o reconhecimento do direito à indenização.

5.

O montante de R$ 3.000,00 atende aos parâmetros usualmente adotados pelo Juízo em casos similares, sendo considerado adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem configurar valor ínfimo ou desproporcional.

6.

Ausente situação extraordinária que justifique a majoração pretendida, revela-se acertada a manutenção da quantia fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com base na razoabilidade, proporcionalidade e nas circunstâncias do caso concreto, não se justificando majoração na ausência de elementos extraordinários. 2. A falha na prestação do serviço por operadora de plano de saúde enseja reparação moral, mas o
quantum
indenizatório deve guardar correspondência com as peculiaridades do caso.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808825-29.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANE CAROLINE SANTOS ALMEIDA

(DEFENSORA PÚBLICA BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO)

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Ane Caroline Santos Almeida
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
, ajuizada por Ane Caroline Santos Almeida em desfavor de Hapvida Assistência Médica Ltda. – julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde cancelado e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que, embora acertado o reconhecimento da responsabilidade da operadora, o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é módico e não cumpre o papel compensatório e pedagógico da reparação civil.

Argumenta que o plano foi cancelado enquanto a autora se encontrava em tratamento psiquiátrico para transtorno afetivo bipolar, CID F31.6.

Sustenta que a operadora dificultou o adimplemento, ao bloquear a fatura de novembro, mesmo estando dentro do prazo, frustrando o pagamento.

Por fim, requer a majoração dos danos morais para o patamar de 10 salários-mínimos e a elevação dos honorários sucumbenciais para 20% da condenação, a serem revertidos ao FUNDEP.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão presencial.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808825-29.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANE CAROLINE SANTOS ALMEIDA

(DEFENSORA PÚBLICA BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO)

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado. Em outras palavras, discute-se a suficiência do valor de R$ 3.000,00, arbitrado na sentença, diante das circunstâncias do caso concreto.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a reparação integral dos danos, devendo o valor da indenização por dano moral observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

A autora comprovou que estava em tratamento psiquiátrico e teve seu plano de saúde cancelado mesmo tendo tentado a regularização do débito. Por sua vez, a operadora defende que a rescisão seguiu os termos legais e contratuais.

No caso, entendo que a sentença, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, decidiu com acerto. Além disso, o valor de R$ 3.000,00, arbitrado com base nos elementos dos autos, atende aos critérios da razoabilidade, sem configurar valor irrisório ou excessivo.

Com efeito, a quantia fixada é suficiente para reparar o dano sofrido e está em consonância com os parâmetros comumente adotados por esta relatora em hipóteses semelhantes, inexistindo situação extraordinária que justifique o aumento reclamado.

Por fim, também não acolho o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, formulado pela apelante, uma vez que, além da ausência de qualquer fundamentação embasando o pedido, observo que os honorários foram fixados em primeiro grau no percentual de 10%, observando os critérios do art. 85 do CPC, e de forma proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo procurador e ao valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025